Tribunal: TJDFT
Processo: 0740274-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0740274-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GISELA RIBEIRO DE SOUZA CARVALHO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Gisela Ribeiro de Souza Carvalho em face de decisão (ID 209234544, na origem) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida pelo BRB – Banco de Brasília S/A, indeferiu o pedido de suspensão dos descontos lançados pelo Réu em conta bancária de titularidade da Autora, referente a parcelas de contratos de mútuo n.o 2015534550. Nas razões recursais (ID 64360756), afirma, em síntese, que obteve, por sentença transitada em julgado (autos n.o 0704577-44.2018.8.07.0018), a limitação dos descontos das parcelas do mencionado empréstimo em 30% (trinta por cento) do salário líquido dela. Não obstante a limitação, sustenta que o Agravado executou a respectiva Cédula de Crédito Bancária, mas os Embargos à Execução por ela opostos foram acolhidos (autos 0725912-17.2022.8.07.0001) e a execução foi declarada nula por inexigibilidade do título. Alega que o contrato foi quitado em junho/2024, mas, após julho/2024, a instituição Agravada retomou os descontos das parcelas do empréstimo. Salienta que a extinção da execução resultou na ausência da mora e que os descontos em conta do empréstimo devem cessar, pois comprometem a subsistência dela. Requer antecipação da tutela recursal para “ser concedida a SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM CONTA CORRENTE conforme a sentença id:206685921 fl.03-05, enquanto perdurar a análise do Agravo de Instrumento e do Apelação Cível n°0725912-17.2022.8.07.0001 nos termos do Art. 1.019, I do CPC c/c Art. 300 do CPC, Art. 7 X da CF Art. 51 do CDC.” É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. A recorrente, em 4/11/2015, firmou Cédula de Crédito Rural, ao contratar empréstimo de R$ 102.847,49 (cento e dois mil, oitocentos e quarenta e sete reais e quarenta e nove centavos), para pagamento em 90 (noventa) parcelas, vencida a primeira em 4/12/2015 (ID 64366010, pág. 3-6). A Agravante então ajuizou Ação de Conhecimento em face do Agravado, que foi julgada parcialmente procedente “para limitar em 30% (trinta por cento) os descontos na remuneração percebida pela parte Autora (devedor), após deduzidos os descontos obrigatórios (Previdência e Imposto de Renda).” (ID 64366016, pág. 11). A referida sentença transitou em julgado em 3/9/2018 (ID 64366016, pág. 13). Os Embargos à Execução opostos pela ora Recorrente foram acolhidos “para reconhecer a inexigibilidade do título decorrente da Cédula de Crédito Bancário no 2015534550 no valor de R$ 102.847,79, contratada em 06/11/2015” (ID 64366015, pág. 4). No entanto, os elementos contidos nos autos não permitem inferir a quitação do referido contrato, sobretudo porque, com a redução do percentual dos descontos, alterou-se a data de vencimento do contrato e o pagamento do valor residual se protraiu. Intimado para se pronunciar sobre a quitação, o BRB informou, na origem (ID 206685913), que a Agravante não providenciou, por outros meios que não os descontos em conta, o pagamento do valor remanescente do empréstimo. Frise-se que, na planilha de pagamento juntada pela referida instituição, verifica-se que, até o momento, a recorrente pagou o total de R$ 138.276,75 (centro e trinta e oito mil, duzentos e setenta e seis reais e setenta e cinco centavos), mas não foram computados os pagamentos do período de 9/2020 a 5/2023. Assim, não é possível falar, de antemão, em adimplemento, o que afasta a plausibilidade do direito apta a fundamentar o deferimento da tutela recursal postulada. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator